Tribunal: TJDFT
Processo: 0751377-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751377-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: RODRIGO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUICAO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0714845-66.2020.8.07.0020, ajuizada por RODRIGO LIMA SOARES, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a religação da energia elétrica do imóvel objeto da lide, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões (ID 21920764), aduz a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no tempo e modo determinados, haja vista a necessidade prévia de providências visando ao atendimento de exigências técnicas e de segurança por parte do agravado. Relata o sucessivo comparecimento de equipe técnica ao local em que solicitada a religação da energia, sendo constatada a necessidade de extensão da rede utilizada para a conexão do ramal de ligação da unidade – providência de responsabilidade do consumidor, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL n.o 414/2010 –, pois não atendida a distância máxima prevista em norma, o que foi devidamente notificado ao locatário do imóvel presente na oportunidade. Destaca o seu dever legal de proceder ao desligamento da unidade consumidora desde o ramal de entrada, de modo a evitar riscos à vida do autor e daqueles que transitam nas proximidades. Colaciona julgados em abono a tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao decisum agravado. No mérito, pela sua reforma. Preparo devidamente comprovado nos IDs 21920782 e 21920784. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a religação da energia elétrica do imóvel objeto da lide, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apresentando-se cabível o presente recurso, com respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se tramitar processo conexo (n. 0710690-20.2020.8.07.0020) visando à religação da energia elétrica de unidade contígua à do caso em apreço, em decorrência da mesma situação fática, no qual foi proferida decisão antecipatória da tutela nos mesmos termos. Analisando os referidos autos, infere-se ter o Juízo de origem verificado a necessidade de maiores esclarecimentos antes de apreciar o pedido de execução da multa formulado pelo autor/agravado (ID 77047889 daqueles autos), o que denota, a priori, a prematuridade da antecipação da tutela outrora deferida e orienta para a adoção da mesma cautela na situação ora em apreço. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator